Tribunal: TJDFT
Processo: 0740695-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. S. 630/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Incabível o pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, já que a dinâmica dos fatos, evidenciada pelo relatório policial, pela prova oral produzida em juízo e pela grande quantidade de droga apreendida, não deixam dúvidas que a conduta praticada pelo apelante se destinava ao comércio ilícito de entorpecentes, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
2 - O legislador, ao eleger a confissão como atenuante da pena, fê-lo com o intuito de facilitar o esclarecimento do crime e também retirar do julgador eventual dúvida no momento da sentença. Quer dizer, trata-se de um benefício em favor do acusado quando este colabora, de maneira significativa, para o deslinde do crime. Nesse sentido, conforme enunciado da súmula 630 do STJ, a “incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
3 – Apelação conhecida e desprovida.